Tribunal: TJSP
Processo: 3003314-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – TETO REMUNERATÓRIO – BASE DE CÁLCULO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL –– PROFESSOR DA ACADEPOL – PERCEPÇÃO CUMULATIVA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o,

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – TETO REMUNERATÓRIO – BASE DE CÁLCULO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL –– PROFESSOR DA ACADEPOL – PERCEPÇÃO CUMULATIVA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. Insurgência contra a aplicação do teto remuneratório sobre a somatória de vencimentos do cargo de Delegado de Polícia Civil e da função de Professor da Academia de Polícia. Cumulação legítima (art. 37, XVI, "b", CF). Inaplicabilidade do teto remuneratório. Matéria pacificada no julgamento dos Temas no 377 e 384 STF. Concorrência dos requisitos legais. Liminar deferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003314-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA PESSOAL DO
ESTADO DA COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR, é agravada
JAMILA JORGE FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003314-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30.127
2
VOTO No 30.127
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003314-05.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVADA: JAMILA JORGE FERRARI
Juiz de 1a Instância: Luiza Barros Rozas
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA
LIMINAR
TETO REMUNERATÓRIO

BASE DE CÁLCULO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

PROFESSOR DA ACADEPOL PERCEPÇÃO CUMULATIVA
CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09).
2. Insurgência contra a aplicação do teto remuneratório sobre a
somatória de vencimentos do cargo de Delegado de Polícia Civil e
da função de Professor da Academia de Polícia. Cumulação
legítima (art. 37, XVI, “b”, CF). Inaplicabilidade do teto
remuneratório. Matéria pacificada no julgamento dos Temas no
377 e 384 STF. Concorrência dos requisitos legais. Liminar
deferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
mandado de segurança e de decisão que deferiu liminar para afastar a incidência
do teto remuneratório constitucional as horas-aulas prestadas pela impetrante
como professora junto à ACADEPOL.
Alega-se, em síntese, que a decisão foi
proferida sem observância da Lei no 9.494/97 que impede a concessão de liminar
em se tratando de pagamento, de qualquer natureza, a servidor público, bem
como contraria o disposto nos artigos 7o, § 2o, e 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009 e
art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92. Sustenta que não estão previstos os requisitos
previstos nos artigos 294 e seguintes do CPC para concessão da tutela provisória
e que a impetrante não cumula cargo ou função de professor, pois somente
ministra aulas eventualmente na Academia de Polícia dentro da função de
delegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003314-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30.127
3
Negado
efeito
suspensivo
ao
recurso,
dispensou-se contraminuta, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo dos agravantes,
merece confirmação a r. decisão agravada.
Para concessão de liminar em mandado de
segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles.
No caso vertente, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, é de boa aparência o direito invocado, pois as
evidências são de que a impetrante é titular de cargo efetivo de Delegado de
Polícia de 2a Classe e também exerce função de Professora da Academia de
Polícia Civil - ACADEPOL (fls. 22/23, autos originários), cumulação que se mostra
autorizada nos termos do art. 37, XVI, alínea “b”, CF.
Com efeito, conforme entendimento assentado
no julgamento dos Temas no 377 e 384 do STF, decididos conjuntamente em 21
de abril de 2017, foi fixada a seguinte orientação: “Nos casos autorizados
constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência
do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada
um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório
quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
Nesse sentido a orientação do Tribunal e desta
E. Câmara, conforme se infere da ementa dos seguintes venerandos arestos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003314-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30.127
4
"AGRAVO
Mandado de segurança - Decisão que deferiu a liminar
pretendida para fins de incidência do teto constitucional separadamente
entre a função de policial militar e a de docente - Possibilidade -
Cumulação de cargos que é autorizada pela Constituição Federal art. 37
inciso XVI, "b" - Teto remuneratório que deverá incidir separadamente -
Temas nos 384 e 377 Decisão mantida - Recurso desprovido" (Agravo de
Instrumento no 3002317-22.2020.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público, j.
25/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança
Decisão que
rejeitou pedido de liminar que tinha como objetivo a aplicação de teto
remuneratório de forma isolada com relação a cada um dos cargos
ocupados pelo imperante, coronel da Polícia Militar que desempenha de
maneira acumulada as atribuições relativas ao cargo de Professor na
Academia de Polícia Militar do Barro Branco
Pretensão que encontra
fundamento em decisão recente do C. Supremo Tribunal Federal, que, em
sede de repercussão geral, firmou entendimento de que "a incidência do
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada
um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto
remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público" (Tema
no 377)
Demonstração da presença dos requisitos autorizadores da
concessão do provimento cautelar
Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2123793-44.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Aliende Ribeiro, j. 24/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REDUTOR REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL
ART. 37, XI, CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CARGO E FUNÇÃO DIVERSOS E
COMPATÍVEIS
Deferimento, em primeira instância, do pedido de
antecipação da tutela formulado pelo Agravado, no sentido de coibir a
incidência do teto remuneratório ao total dos vencimentos percebidos pelo
Agravado
Insurgência fazendária
Descabimento
Antecipação de
tutela em desfavor do Poder Público Possibilidade Causa de natureza
previdenciária (súmula no 729 do C. STF) No mais, preenchidos os requisitos
do art. 300, caput, do CPC
Major da Polícia Militar que leciona na
ACADEPOL de Barro Branco Compatibilidade entre o cargo e a função
exercidos pelo Agravado
Remunerações decorrentes de atividades
diversas
Redutor constitucional a incidir isoladamente em cada
cargo/função Temas no 377 e 384 da Corte Suprema Precedentes
Decisão mantida
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no
3002041-88.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rubens
Rihl, j. 1o/06/2020).
“Agravo de Instrumento. Servidor Público Estadual. Teto remuneratório.
Redutor salarial. Cumulação legítima de cargos. Decisão que, em
mandado de segurança impetrado por Delegado de Polícia, defere liminar
para que não incida o redutor salarial sobre a soma dos vencimentos de
Delegado de Polícia do impetrante com a remuneração pelas aulas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003314-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30.127
5
ministra na Academia de Polícia, incidindo o teto sobre cada uma das
remunerações isoladamente. Tratando-se de acumulação legítima de
cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto
constitucional, devendo os cargos, para esta finalidade, ser considerados
isoladamente. Precedentes deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais
Superiores. Decisão mantida. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no
3001658-13.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aroldo
Viotti, j. 06/05/2020).
De se ressaltar também que se trata de
impetração visando à cessação da incidência do redutor salarial a título de
rendimento cumulativo, considerado o somatório das parcelas que compõem os
vencimentos da servidora, pelo que inaplicáveis à espécie os dispositivos que
vedam a concessão de liminar (artigos 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97; art. 7o, § 2o,
da Lei no 12.016/09; art. 1o da Lei no 8.437/92 e art. 1.059 CPC).
O outro requisito, a irreparabilidade do dano,
também se mostra presente e decorre do caráter alimentar dos vencimentos e da
sistemática demorada e lenta do regime de precatórios.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator